Tribunal: STF
Processo: RE 1476244
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 



    4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.